Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-54.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009118-54.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), SHARISY DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS - CPF: 127.003.837-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 33.663.989/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTO. UNIDADE CONSUMIDORA COM TRANSFORMADOR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, que visava ao ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de danos causados a balança rodoviária, supostamente provocados por oscilações na rede elétrica fornecida pela concessionária recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo equipamento do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa comportam redução.

III. Razões de decidir

3. A pretensão regressiva da seguradora, embora encontre amparo no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo segurado, mesmo em caso de responsabilidade objetiva.

4. O laudo pericial produzido judicialmente foi categórico ao afirmar a inexistência de nexo causal entre o atendimento realizado pela concessionária de energia e o dano ao equipamento, atribuindo culpa exclusiva ao segurado pela ineficiência das instalações elétricas que deveriam proteger o bem segurado.

5. Por possuir transformador particular, a unidade consumidora do segurado enquadra-se no grupo A (média/alta tensão), sendo de responsabilidade do próprio consumidor a instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme disposto no artigo 30, §2o, da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL.

6. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem a participação da parte contrária, carecem de informações sobre a qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, bem como de detalhamento dos métodos utilizados, o que compromete significativamente seu valor probatório.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa encontram-se no patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam transformador particular e tensão superior a 2,3kV, nos termos do artigo 30, §2o, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e que o consumidor tenha adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega. 2. Para a responsabilização de concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a prova inequívoca de nexo causal entre o serviço e o dano, não sendo suficiente laudo técnico unilateral e desprovido de fundamentos robustos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 30, § 2o, e 599.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 188/STF; TJMT, ApCiv 1000128-71.2020.8.11.0017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023; TJMT, ApCiv 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação regressiva no 1009118-54.2021.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que firmou contrato de seguro com Mario Brunetta, regido pela apólice no 000699, obrigando-se a indenizá-lo em caso de sinistros decorrentes de incêndio, raio, explosão, danos elétricos, dentre outros. Sustenta que, em 23/11/2020, em decorrência de oscilações de tensão na rede elétrica, houve a queima de uma balança rodoviária, marca Saturno SBR-140, Cap. 100T, série SA8589, ano 2015, pertencente ao segurado, tendo a seguradora procedido ao pagamento da indenização no valor de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

Assevera que demonstrou o dano e o nexo causal por meio de documentos e laudos técnicos elaborados por empresas idôneas, utilizados como base para o pagamento da indenização. Sustenta que a concessionária não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade e que, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova. Requer, ainda, a redução da verba honorária fixada na origem (id. 304172470).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 304172475).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Na inicial, a seguradora, ora apelante, narrou ter firmado com Mario Brunetta contrato de seguro de equipamentos regido pela apólice no 000699, com vigência de 29/03/2020 a 29/03/2021. Alegou que em 23/11/2020, em decorrência de oscilações de tensão na rede elétrica, houve a queima de um bem do segurado, qual seja, uma balança rodoviária, marca Saturno SBR-140, Cap. 100T, série SA8589, ano 2015, tendo procedido ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.400,00 ao segurado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamento (balança rodoviária) do segurado da apelante, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão regressiva da seguradora encontra amparo no artigo 786 do Código Civil, que estabelece: "Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". No mesmo sentido, a Súmula 188 do STF prevê que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

Quanto à responsabilidade da concessionária de serviço público, é certo que esta responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, por se tratar de relação de consumo entre o segurado e a concessionária, aplica-se também o disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. Sem a comprovação desse elemento, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso em análise, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial por entender que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos no equipamento do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

O ponto central da controvérsia reside na existência ou não de prova do nexo causal entre os danos sofridos pelo equipamento do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Foi realizada perícia judicial, cujo laudo foi categórico ao afirmar a inexistência de nexo causal entre o atendimento realizado pela concessionária e o resultado (equipamento queimado) (id. 174529127).

Vejamos trecho do laudo pericial:

"
7o)
Queira o Dr. Perito informar se há nexo de causalidade entre os danos e a conduta do réu;

R.:
Não existe nexo causal entre o atendimento realizado pela concessionária de energia e o resultado (equipamento queimado). A responsabilidade pelas instalações pós entrega da energia pela concessionária é de total responsabilidade do consumidor."

Além disso, o perito foi categórico ao afirmar que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva do segurado:

"
8o)
Queira o Dr. Perito informar se houve culpa exclusiva ou concorrente do segurado para o desenvolvimento dos fatos/danos (por exemplo: falha nas instalações elétricas internas da unidade consumidora, desgaste natural ou uso incorreto do equipamento);

R.:
Para este caso, a culpa é exclusiva do segurado, devido à ineficiência das instalações elétricas que deveriam proteger o equipamento segurado."

Ademais, conforme bem destacado pela apelada em suas contrarrazões, a unidade consumidora do segurado é atendida por transformador particular, o que, nos termos do art. 599 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, afasta a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos, vejamos:

Art. 599
. O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B.

§ 1o Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de ressarcimento de:

I - danos elétricos não previstos no caput, a exemplo dos ocorridos em unidades consumidoras do Grupo A, danos morais e outros danos patrimoniais, inclusive danos emergentes e lucros cessantes; e

II - casos que tenham decisão judicial transitada em julgado.

§ 2o O disposto no § 1o não exclui a responsabilidade da distribuidora pelos danos.

O referido dispositivo estabelece que a obrigação de ressarcimento por danos elétricos aplica-se exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B, ou seja, aquelas atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3kV.

No caso dos autos, por possuir transformador particular, a unidade consumidora do segurado não se enquadra no grupo B, mas sim no grupo A (média/alta tensão), sendo responsabilidade do próprio consumidor a instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2o do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 30
. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

(...)

§ 2o
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

Diante da indicação no laudo de dano no equipamento terem decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não se comprovou a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599, §2o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 kV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão superior a 2,3kV (artigo 30, §2o, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL), sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e nem que o consumidor tenha adotado as providências necessárias além do ponto de entrega. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência” (N.U 1000128-71.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO." (N.U 1008728-60.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Quanto aos laudos técnicos apresentados pela seguradora apelante, observo que foram produzidos unilateralmente, sem a participação da parte contrária, o que diminui significativamente seu valor probante. Além disso, não há nos autos informações sobre a qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, nem detalhamento dos métodos utilizados para chegar às conclusões apresentadas.

A jurisprudência deste Tribunal, embora reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias, exige, reiteradamente, prova robusta da falha na prestação do serviço e do nexo causal — o que não se verifica nos presentes autos, especialmente diante da fragilidade dos documentos apresentados.

Oportunamente, destaca-se:

Para a responsabilização de concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a prova inequívoca de nexo causal entre o serviço e o dano, não sendo suficiente laudo técnico genérico e sem fundamentos robustos. (TJMT, ApCiv 1047889-26.2020.8.11.0041, j. 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 29/11/2024)

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração inequívoca de nexo causal entre os danos alegados e a conduta atribuída, sendo insuficientes laudos técnicos superficiais e desprovidos de qualificação técnica adequada. (TJMT, ApCiv 1014364-82.2022.8.11.0041, j. 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 08/02/2025)

O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de prova suficiente à configuração do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca a falha no serviço. A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores. (TJMT, ApCiv 1031646-02.2023.8.11.0041, j. 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 05/05/2025)

Embora existam indícios de que os segurados tenham efetivamente sofrido danos, não se demonstrou que tais prejuízos decorreram de conduta omissiva ou comissiva da concessionária. Com efeito, as alegações da autora não vêm acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança capazes de sustentar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que se encontra no patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

Art. 85.
[...]

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]

Considerando que o percentual fixado já se encontra no mínimo legal e que a causa não apresenta complexidade que justifique a redução abaixo desse patamar, não há razão para acolher o pedido subsidiário da apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025